Tribunal: TJSP
Processo: 2014388-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Nulidade da decisão que recebeu o aditamento da denúncia. Inocorrência. Representante do Ministério Público que explicou as razões pelas quais realizou o aditamento da denúncia. MM. Juízo a quo que, antes de proferir qualquer decisão, determinou que a Defesa se manifestasse, inexistindo ofensa ao contraditório ou a ampla defesa.

Ementa:
RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Nulidade da decisão que recebeu o aditamento da denúncia. Inocorrência. Representante do Ministério Público que explicou as razões pelas quais realizou o aditamento da denúncia. MM. Juízo a quo que, antes de proferir qualquer decisão, determinou que a Defesa se manifestasse, inexistindo ofensa ao contraditório ou a ampla defesa. Aditamento à denúncia que pode ser oferecido pelo Ministério Público em qualquer momento do processo, até a prolação da sentença, eis que visa a suprir eventual omissão ou erro da peça acusatória. Precedentes do STJ e do STF. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.